Tribunal: TJSP
Processo: 0005444-19.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vaga em creche
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Título formado no Juízo da Infância e Juventude. Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública. Impossibilidade. A execução do julgado se processa no Juízo que o prolatou. Inteligência do art. 516, II, do CPC. Atribuição funcional decorrente da lei. Honorários do advogado. Execução opcional nos próprios autos ou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Título formado no Juízo da Infância e Juventude. Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública. Impossibilidade. A execução do julgado se processa no Juízo que o prolatou. Inteligência do art. 516, II, do CPC. Atribuição funcional decorrente da lei. Honorários do advogado. Execução opcional nos próprios autos ou através de ação autônoma. Incidência dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0005444-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 15a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL
DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005444-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 07762
Conflito de Competência no 0005444-19.2020.8.26.0000 MSF (d)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 15a Vara de Fazenda Pública do Foro Central.
Suscitada: MM. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional
de Santana.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de
sentença. Honorários advocatícios. Título formado no Juízo da
Infância e Juventude. Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública.
Impossibilidade. A execução do julgado se processa no Juízo que
o prolatou. Inteligência do art. 516, II, do CPC. Atribuição
funcional decorrente da lei. Honorários do advogado. Execução
opcional nos próprios autos ou através de ação autônoma.
Incidência dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB.
Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 15a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL, Exmo. Sr. Dr. Enio José Hauffe, face à MM. JUÍZA DE DIREITO
DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE
SANTANA, Exma. Sra. Dra. Maria de Fatima Pereira da Costa e Silva, ambos da
Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela
Defensoria Pública contra o Município de São Paulo.
Argumenta o suscitante que o feito deve tramitar onde
processado e emitido o título executivo, nos termos do art. 516, II, do CPC.
É o relato do essencial.
O conflito procede, observada a previsão do art. 66, II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005444-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, respeitado o prestigioso entendimento do Juízo
suscitado, a competência para o desate deve lhe ser atribuída, na conformidade da
previsão normativa adotada.
Nesse passo, divergem os Juízos acerca da competência para
processar e julgar ação autônoma de execução de honorários advocatícios,
decorrentes de sentença proferida pela magistrada da Vara da Infância e Juventude
do Foro Regional de Santana (Proc. no 1000010-34.2017.8.26.0001).
Com efeito, razão assiste ao suscitante, pois, embora a questão
relativa à execução de honorários advocatícios não figure no rol de matérias
conferidas ao Juízo Especializado da Infância e Juventude, sua competência decorre
da atribuição funcional do juízo da causa principal para apreciar o cumprimento de
suas decisões, a teor do que prevê o art. 516, II, do CPC, in verbis: “O cumprimento
da sentença efetuar-se-á perante: (...); II - o juízo que decidiu a causa no primeiro
grau de jurisdição;”.
Outro não foi o entendimento desta Câmara Especial, ao
analisar hipótese análoga: “Não obstante a facultatividade conferida aos causídicos
para executarem os honorários advocatícios que lhe são atribuídos por sentença em
ação autônoma (artigo 23 da lei n. 8.906/94) ou por cumprimento de sentença nos
mesmos autos (artigo 24, § 1o, da lei n. 8.906/94), a competência para a ação
autônoma é do juízo que prolatou a sentença. Conforme artigo 516, inciso II, do
Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial será processada
perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição” (CC no
0017646-33.2017.8.26.0000; Rel. Des. Issa Ahmed; j. 27.11.17).
Ademais, é faculdade de o advogado promover a execução de
suas verbas profissionais nos mesmos autos em que atuou, ou numa ação autônoma,
nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB.
Nesse formato o aresto que se destaca: “CONFLITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005444-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios. Título formado no juízo da Infância e da Juventude. Remessa do feito
à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência material da especializada
infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA. Impossibilidade.
Ausência de incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao mérito do
pedido. Execução do julgado que compete ao juiz formador do título. Inteligência
do artigo 516, II, do CPC, que estabelece atribuição funcional do juiz. Profissional,
ademais, que tem a faculdade de optar por executar seus honorários nos próprios
autos ou em ação autônoma, a teor do que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do
Estatuto da OAB. Conflito acolhido. Competente o suscitado (Vara da Infância e da
Juventude do Foro Regional de Santana)” (CC no 0043162-84.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; j. 07.01.2020).
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda inteira
semelhança com os julgados paradigmas, outro não pode ser o desate, reconhecendo-
se competente a Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana.
Isto posto, julga-se procedente o Conflito para declarar a
competência do Juízo suscitado; comunicando-se.
SULAIMAN MIGUEL
Relator